Tribunal: TJDFT
Processo: 0739984-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO VERIFICADO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1- Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2- No caso, não há vícios a ser sanados.
3- EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.